Tribunal: TJMT
Processo: 0000449-51.2005.8.11.0017
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000449-51.2005.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IDELBRANDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 460.118.381-20 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ATO CONSTRITIVO INEFICAZ. MERAS PETIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000449-51.2005.8.11.0017, ajuizada para cobrança de crédito oriundo de multa administrativa ambiental no valor de R$ 6.405,00, fundada na CDA nº 000011/05. A sentença acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e extinguiu a execução fiscal com base na prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia processual da Fazenda Pública capaz de ensejar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da L. 6.830/1980 c/c art. 156, V, do CTN, mesmo diante de petições e diligências protocoladas ao longo do tempo, e se a paralisação do feito se deveu exclusivamente a entraves do Judiciário, a afastar a responsabilidade do exequente, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A execução fiscal foi ajuizada em 2005 e o executado citado pessoalmente em 2006. Desde então, não se constatam atos concretos de constrição patrimonial eficaz ou localização de bens aptos à satisfação do crédito.
4. As diligências promovidas, como tentativas via sistemas Bacenjud, Sisbajud e Renajud, revelaram-se inócuas e não foram acompanhadas de resultado prático. As petições protocoladas configuram atos processuais meramente formais, incapazes de interromper ou suspender o prazo prescricional.
5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 566 - REsp 1.340.553/RS), o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão do feito, caso não sejam localizados bens do devedor.
6. No caso, a suspensão teve início em 18/05/2006, findando-se em 2007, e a contagem do prazo prescricional encerrou-se em 18/05/2011. Não houve causa interruptiva válida ou efetiva constrição.
7. A alegação de entrave exclusivo do Poder Judiciário não encontra respaldo nos autos. A ausência de impulso eficaz por parte da Fazenda Pública confirma a desídia processual.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, §2º, da L. 6.830/1980, não são promovidos atos eficazes de constrição ou localização de bens pelo exequente, ainda que tenham sido protocoladas petições genéricas ou frustradas diligências formais. 2. A paralisação do processo por mais de cinco anos, sem causa legalmente interruptiva, justifica a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, V; L. 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566/STJ); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000449-51.2005.8.11.0017, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 000011/05, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Idelbrando Pereira dos Santos e declarou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, c/c o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, inexistência de inércia processual apta a caracterizar a prescrição, sustentando que a execução fiscal tramitou regularmente e que foram praticados diversos atos de impulso oficial, incluindo a citação pessoal do executado, tentativas reiteradas de localização de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas Bacenjud, Sisbajud e Renajud, bem como decisão judicial que, no ano de 2025, determinou bloqueio parcial de ativos financeiros.

Argumenta que essas diligências configuram atos processuais válidos e eficazes, hábeis a interromper ou, ao menos, suspender o curso do prazo prescricional, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento da execução.

Aduz, ainda, que eventual paralisação dos autos não se deveu à omissão da Fazenda Pública, mas a entraves operacionais do Poder Judiciário, o que afastaria a incidência da prescrição, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de que não houve trânsito em julgado quanto à prescrição, de modo a viabilizar nova análise do feito à luz das movimentações processuais futuras.

Em contrarrazões, a parte apelada rebate integralmente os fundamentos do recurso, sustentando a correção da sentença, já que, não obstante os requerimentos protocolados pelo exequente ao longo da tramitação, não houve qualquer medida efetiva de constrição patrimonial ou localização de bens durante período superior a seis anos, o que caracteriza, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente, nos moldes do Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS).

Destaca, ainda, que meras petições desprovidas de efetividade não se prestam a interromper ou suspender o prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado daquela Corte Superior (id.

343752351).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000449-51.2005.8.11.0017, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 000011/05, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e declarou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, c/c o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ajuizou, em 26/05/2014, a Ação de Execução Fiscal em face de Idelbrando Pereira dos Santos,
visando a cobrança de R$ 6.405,00, valor oriundo da CDA nº 000011/05, relativa a multa administrativa ambiental.

O executado foi citado em 2006. Após anos sem atos constritivos eficazes, a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, alegando prescrição intercorrente diante da inércia da Fazenda Pública.

O juízo de primeiro grau acolheu o incidente e extinguiu a execução, com base no art. 40, §4º da Lei 6.830/80 e art. 156, V do CTN, reconhecendo a prescrição em 18/05/2011, após 6 anos sem impulso processual eficaz.

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso, sustentando sustenta inocorrência de prescrição.

A análise dos autos revela que a presente execução fiscal foi ajuizada em 2005, tendo como objeto a cobrança de crédito tributário oriundo de multa administrativa ambiental.

Assim, transcorridas quase duas décadas desde o ajuizamento, não se constata nos autos a prática de atos concretos voltados à localização de bens ou à efetiva satisfação da dívida.

As manifestações da parte exequente, embora reiteradas, limitaram-se a petições genéricas requerendo diligências infrutíferas, sem qualquer resultado prático ou constrição patrimonial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a simples propositura de medidas processuais não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente.

Exige-se, para tanto, a prática de atos efetivos, como a citação válida do devedor ou a constrição patrimonial eficaz.

No caso dos autos, os requerimentos formulados ao longo do tempo não produziram qualquer efeito concreto nesse sentido, sendo certo que nenhuma medida resultou em bloqueio, penhora ou apreensão de bens.

Desse modo, o marco inicial da prescrição deve ser fixado em 18/05/2006, data em que se encerrou o período de suspensão previsto no art. 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, após o decurso de um ano da ciência da citação sem localização de bens.

A partir de então, iniciou-se o prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente, que se esgotou em 18/05/2011 sem que houvesse qualquer causa interruptiva juridicamente válida.

Ressalte-se que a inércia da exequente é manifesta. Apesar de diversas petições protocoladas entre 2009 e 2023, não há nos autos qualquer elemento que demonstre resultado útil ou efetividade no andamento do feito.

Frisa-se que tentativas de penhora frustradas, sem concretização de constrição, não têm o condão de interromper o curso prescricional, pois não produzem os efeitos jurídicos exigidos para tanto.

Ademais, a paralisação do processo por período superior a cinco anos, sem prática de atos executivos eficazes, evidencia desídia processual e reforça a configuração da prescrição intercorrente, nos exatos termos da interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, segundo a qual a contagem do prazo prescricional se opera
ex lege
, prescindindo de provocação judicial expressa ou de deliberação específica da Fazenda Pública.

Impõe-se, portanto, reconhecer que a execução fiscal perdeu sua utilidade ao longo do tempo em virtude da ausência de impulsionamento eficiente por parte da exequente. A finalidade do processo executivo é a obtenção da satisfação do crédito, sendo inadmissível sua perpetuação indefinida sem que se demonstre qualquer perspectiva de resultado prático.

Dessa forma, não tendo a parte exequente promovido atos eficazes e concretos no curso da execução, e verificado o decurso do prazo legal sem interrupção válida, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026